Tribunal: TJDFT
Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728447-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: WASHINGTON LUIS BATISTA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0013194-20.2008.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação Id. 96707544 e homologou o laudo pericial. No Ofício Id. 32892305, o d. Magistrado informa que o Exequente abriu mão da quantia controvertida de R$ 2.278,00 (dois mil duzentos e setenta e oito reais), objeto do presente recurso. Intimada a se pronunciar quanto ao teor do ofício, a Agravante diz não ter interesse na continuidade do recurso (Id. 33259752). Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação) que, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, autoriza a parte vencida a valer-se das vias recursais apropriadas para manifestar sua irresignação (art. 996 do CPC). Assim, considerando que a Exequente não tem mais interesse na quantia objeto do presente recurso, deu-se a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora